Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca o ressarcimento das despesas realizadas com a compra de medicação. Alegou que o medicamento é de uso contínuo e era fornecido regularmente pelo Distrito Federal, mas que, em razão da falta de estoque do medicamento, arcou com os custos do fármaco com recursos próprios.
2. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que restou comprovado nos autos que a Farmácia Pública encontrava-se com o estoque zerado no período em que a parte autora suportou, com recursos próprios, a aquisição do medicamento. O valor da condenação foi de R$ 3.326,93.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o Estado deve ressarcir o cidadão durante o período em que não forneceu gratuitamente o medicamento.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora busca o ressarcimento pelos valores despendidos com a compra de medicamentos no período em que a Farmácia Pública não os forneceu por falta de estoque.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu a ausência de estoque do medicamento exatamente no período em que a parte autora realizou a aquisição com recursos próprios.
7. Por outro lado, as razões recursais limitam-se a repetir os argumentos da contestação e tratam de matéria estranha à controvérsia, como a necessidade de prévia busca por atendimento e medicação na rede pública antes da utilização da rede hospitalar privada — questão que não foi objeto da demanda.
8. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 700,00 (Tema 1.002/STF).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.